Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DE SALDO DEVEDOR. INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 515, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante dispõe o art. 515, I, do CPC, são títulos executivos judiciais as decisões que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa.

2. A sentença liquidanda, prolatada em ação declaratória de nulidade de cláusulas de contrato de mútuo imobiliário c/c repetição de indébito, ostenta natureza dúplice e, portanto, independentemente de oferecimento de reconvenção pelo demandado na fase de conhecimento, afigura-se cabível que o requerido intente cumprimento de sentença, máxime se apurado saldo em seu favor, como na hipótese dos autos.

3. Recurso conhecido e desprovido.